Tribunal: TJPA
Processo: 0000433-82.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000433-82.2012.8.14.0045
APELANTE: GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.

2.A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO N.º 0000433-82.2012.8.14.0045

AGRAVANTE: GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A): RONILTON ARNALDO DOS REIS – OAB/PA 10.976; GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA – OAB/PA 22.754

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEM S/A

ADVOGADO (A): STÊNIA RAQUEL ALVES DE MELO – OAB/PA 24.647-A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, em face da decisão monocrática de minha lavra (Num. 2301070, pág. 1-4), que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora recorrente, confirmando a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida por BANCO VOLKSVAGEM S/A, em desfavor do ora agravante.

A decisão recorrida foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGAÇÃO DA MORA. REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O STJ firmou entendimento por meio de recurso repetitivo representativo de controvérsia que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

APELO DESPROVIDO

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante alegou em suas razões recursais (Num. 2402946, pág. 1-6), em síntese, que a sentença de primeiro grau é
extra petita
, eis que condenou o agravante ao pagamento da integralidade da dívida objeto do litígio sem que houvesse pedido constante na exordial nesse sentido.

Em digressão final, concluiu requerendo o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, no sentido de que sejam julgados procedentes os pedidos constantes da apelação.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso, conforme atesta certidão de Num. 2630920, pág. 1.

VOTO

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Razões Recursais:

No que tange a alegação de existência de sentença
extra petita
sustentada pelo agravante, e o consequente pedido de nulidade da decisão de primeiro grau, tenho que tal irresignação não merece prosperar. Isso porque, ao contrário do alegado pelo recorrente, há pedido expresso na petição inicial do ora agravado, de condenação do devedor ao pagamento da integralidade da dívida, conforme observa-se dos autos (Num. 2196149, pág. 3-4). Dessa forma, não há que se falar em cassação do
decisum
do juízo
a quo
.

Outrossim, referente a prestação de contas que alega o agravante fazer jus, reputo inadequada a via eleita para a referida postulação, já que requerimentos dessa natureza devem ser feitos mediante ação própria, qual seja, ação de prestação de contas.

Além do que, a decisão agravada deve ser impugnada especificamente pelo recorrente, de acordo com o §1° do art. 1.021 do CPC, limitando-se aos fundamentos constantes da decisão, sob pena de incorrer em recurso manifestamente inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, portanto, sujeito a multa prevista no §4° do art. 1.021. Tendo o recorrente feito uma breve digressão sobre a decisão desta Relatora, e, ato contínuo, feito a reprodução integral do recurso de Apelação já analisado, verifico incabível qualquer modificação do
decisum
.

Ademais, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Conclusão:

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 21 de abril de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 21/04/2021